Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-65.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012048-65.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. W. - CPF: 072.921.741-83 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), L. W. - CPF: 087.139.931-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora, devido ao cancelamento unilateral de voo contratado com destino a Salvador-BA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, com a justificativa de readequação da malha aérea, isenta a empresa de responsabilidade pelos danos causados. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação de consumo é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de compensar o consumidor pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de força maior.

4. A justificativa da Azul Linhas Aéreas, baseada na reestruturação da malha aérea, não foi acompanhada de documentos que comprovem impossibilidade de cumprimento do contrato na data e horário inicialmente pactuados, impondo-se a responsabilização pelos danos morais decorrentes.

5. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao caráter punitivo-compensatório da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.616.079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe de 09/10/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 para cada autora.

A Recorrente alega que a sentença dever ser reformada, porque agiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial e nos termos da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece as diretrizes para a assistência a passageiros em casos de atrasos e cancelamentos.

Sustenta que conforme o entendimento recente do STJ e do Código Brasileiro de Aeronáutica (Art. 251-A), exige-se a comprovação de dano efetivo para a fixação de indenizações por falha na execução do transporte, o que não ocorreu na hipótese.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, para um valor mais compatível pois a quantia arbitrada na sentença, de R$ 10.000,00, é excessiva frente aos padrões indenizatórios estabelecidos para casos semelhantes.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 245151152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 para cada autora.

Consta dos autos que
Laura Wurzius e Lívia Wurzius, representadas por seu genitor Daniel Wurzius,
propuseram a sobredita ação, contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. alegando que visando fazer uma viagem de férias em família, adquiriram passagem aérea, com destino a Salvador-BA, com data prevista para 18/08/2023, com partida da cidade de Sinop-MT as 01:35, chegada em Campinas-SP as 04:55 e, por fim, partida de Campinas-SP as 06:00, com chegada em Salvador-BA prevista para as 08:15, do dia seguinte.

Relatou que a requerida, de forma unilateral e sem motivo, cancelou o voo previsto para tal data, gerando transtornos, pois não haveria mais a possibilidade de viajar, na data programada, como havia sido planejada.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou a Apelante à indenização por danos materiais, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios com base na taxa SELIC desde o evento danoso;[...]”

Contra essa decisão, recorre a Requerida.

Vê-se que o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da Apelante em ressarcir a parte Apelada pelos prejuízos morais decorrentes da alteração unilateral dos voos contratados, o que fez com que o cliente atrasasse sua viagem de férias.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a alteração unilateral dos dias e horários dos voos adquiridos pelo Apelado é fato incontroverso, pois a própria Apelante confirma a ocorrência, visto que justifica a situação pela ocorrência de alteração da malha aérea.

Diante disso, alega que sua responsabilidade deve ser afastada, porque o Apelado foi devidamente comunicado sobre a alteração, com 30 (trinta) dias de antecedência e confirmou seu aceitou à modificação informada.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem nas datas e horários disponibilizados ao cliente, pois esse ônus lhe pertence.

Com efeito, apesar de todo o esforço empreendido pela Apelante para afastar sua responsabilidade quanto aos prejuízos suportados pelo Recorrido, do exame dos autos, constata-se que não conseguiu demonstrar que as alterações ocorreram por motivo de força maior.

Ademais, importante consignar que eventuais atrasos, cancelamentos e alterações de voos, podem ocorrer no setor da aviação, em âmbito global, especialmente devido às condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

Por essa razão, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardar mais tempo pelo voo, tais como:

(i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados;

(ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço;

(iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material;

(iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, não há qualquer registro nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos suportados pelo Recorrido.

Cumpre ressaltar, ainda, que a regra da experiência permite saber que as companhias aéreas não possuem maturidade suficiente para prestar a devida assistência aos clientes que são atingidos pelas alterações unilaterais por elas efetuadas.

Desta feita, a mera alegação de respeito às normas e prazos previstos pela ANAC e de reestruturação da malha aérea, como justificativa para alteração unilateral dos voos do Apelado, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, especialmente, ao considerar que a empresa se absteve de prestar qualquer auxílio ao passageiro.

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela Recorrente cumulada com a ausência de configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade, certamente cabe a ela arcar com os danos causados ao cliente.

Concernente ao valor da reparação por dano moral, sabe-se que este deve ser suficiente para compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$ 6.000,00) para cada um, sendo o referido valor suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à existência de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante indenizatório por danos morais importa necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, no qual se discute o eventual excesso do montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da alteração do voo e atraso de viagem, entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal Superior. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.616.079/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017).

Portanto, irreparável a sentença que fixou o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, sendo R$5.000,00 para cada autora.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024